Tribunal: TJDFT
Processo: 0700779-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700779-73.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO HENRIQUE CALDAS OLIVEIRA AGRAVADO: TIAGO COSTA PEREIRA, CERRADO FIT - ACADEMIA E ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de urgência, interposto por Paulo Henrique Caldas Oliveira com a finalidade de reformar a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que deferiu o pedido de alienação particular do imóvel registrado na matrícula 111.941, junto ao Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 110770296, na origem): Trata-se de pedido do autor para alienação do bem por iniciativa particular mediante a contratação de leiloeiro por conta própria. Assiste razão ao exequente. O credor fiduciário manifestou-se em ID102216216, indicando um saldo devedor de R$ 52.515,95, conforme planilha de ID102216218. O mandado/AR de intimação foi entregue ao executado no endereço de citação, conforme ID107880923. Em que pese assinado por pessoa diversa, por força do art. 274, parágrafo único, do CPC, considera-se perfeitamente intimado. É o breve relatório. Nos termos do art. 880, não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. Assim, defiro o pedido de alienação particular do imóvel matrícula n.o 111.941, registrado perante o 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, descrito como Apartamento D1-23, situado no 2o Pavimento, do Bloco D1, da Rua 'D', Quadra Condominial QC14 - Avenida Mangueiral, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Brasília/DF, de propriedade do executado Tiago Costa Pereira- CPF: 003.136.721-64. Expeça-se alvará de autorização. Fixo, inicialmente, o prazo de 3 meses para a alienação. Estabeleço como preço mínimo o montante de 75% (setenta e cinco por cento) do valor da avaliação. O pagamento deverá ser à vista, mediante depósito judicial, em razão da existência de alienação fiduciária. Registre-se que o valor para quitação do credor fiduciário será reservado do preço da arrematação. Atente-se que a publicidade da venda deve ser realizada mediante publicação em sites reconhecidos, devendo ser comprovada nos autos pela parte exequente. À Secretaria para que se expeça o alvará de autorização ao leiloeiro indicado em petição de ID110727712, Gian Braggio. Nas razões do recurso, o agravante aduz que fez pedido de realização de leilão judicial eletrônico do imóvel penhorado, nos termos do art. 879, II, do CPC, oportunidade em que indicou o leiloeiro, consoante previsão do art. 883 do CPC. Afirma, contudo, que a decisão agravada decidiu em outro sentido, tendo determinado a alienação por iniciativa própria e ordenado a expedição de alvará. Relata que fez pedido de reconsideração, entretanto, sem êxito. Afirma que, embora conste da petição de ID 110727712, o termo equivocado “iniciativa particular”, vê-se que o pedido foi de leilão judicial eletrônico, inclusive com a fundamentação do pedido no art. 879, inciso II, do CPC. Sustenta que a venda do imóvel por iniciativa particular nunca foi intenção do agravante, uma vez que prima pela segurança, efetividade e publicidade que o leilão judicial proporciona, principalmente pela confiança e competência atribuídas ao leiloeiro oficial. Por fim, pugna pelo deferimento de medida antecipatória, a fim de que seja deferida a realização de leilão judicial eletrônico. No mérito, pede pela confirmação da medida antecipatória, ao afirmar não haver nenhum óbice legal ao deferimento do pedido. Preparo não efetuado porque o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça. Esse é o relatório. Decido. O caput do artigo 995 do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). A concessão da tutela de urgência exige prova sumária da probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. Ao compulsar os autos verifica-se que o exequente, ora agravante, formulou pedido de alienação por iniciativa particular, por meio de leilão judicial eletrônico (art. 879, II e 882/883, todos do CPC), tendo indicado o leiloeiro Gian Braggio, matrícula 51/11, na Junta Comercial do DF, conforme se verifica no ID 110727712. Observa-se que houve equívoco ao indicar as duas modalidades de expropriação de bens previstas no art. 879 do CPC. O magistrado, por sua vez, deferiu o pedido de alienação por iniciativa particular e determinou a expedição de alvará. O art. 879 do CPC trata da expropriação de bens do devedor, dentre as quais consta a alienação por iniciativa particular ou a alienação por meio de leilão judicial eletrônico ou presencial. O art. 880, por sua vez, prevê que no caso de não efetivada a adjudicação, o exequente poderá requerer a alienação por sua própria iniciativa ou por intermédio de corretor ou leiloeiro público credenciado perante o órgão judiciário. A alienação por iniciativa particular é uma forma de expropriação de bens do devedor à disposição do credor, que se realiza sob a supervisão do Juiz, ao estabelecer o valor mínimo de venda e determinar a publicação do edital. Trata-se de meio de alienação menos oneroso e mais célere que o leilão judicial. As alienações particulares podem ocorrer por corretor ou por leiloeiro público, conforme consta do art. 1o, parágrafo único da Resolução CNJ n. 236/2016. É faculdade do credor a escolha pela alienação particular ou pelo leilão judicial eletrônico ou presencial (art. 879/CPC), e ainda que a execução deva ocorrer pelo princípio da menor onerosidade ao devedor, prevalece a preferência do credor em relação à modalidade de expropriação do bem. Nesses termos, cabe ao exequente requerer a alienação por iniciativa própria ou por leilão, faculdade que depende de manifestação expressa. Assim, tendo em vista a manifestação do exequente de realizar a alienação por meio de leilão eletrônico, conforme se verifica na petição de ID 110727712, que muito embora tenha escrito o termo ‘iniciativa particular’, designou que seja por LEILÃO ELETRÔNICO (em caixa alta), além do dispositivo legal (art. 879, II, do CPC). Portanto, diante da manifestação expressa do credor, nos autos principais e por meio do presente recurso de agravo, o processo de execução deve ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial, nos moldes dos arts. 881 e seguintes, ambos do CPC. Confira-se o entendimento desta Sétima Turma Cível acerca do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. BEM IMÓVEL PENHORADO. ALIENAÇÃO POR INICIATIVA PARTICULAR. FACULDADE DO EXEQUENTE. NECESSIDADE DE EXPRESSA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. 1. De acordo com o art. 879 do Código de Processo Civil, a alienação do bem objeto de constrição para satisfazer a dívida exequenda poderá ser realizada por iniciativa particular ou por leilão judicial. 2. A disposição do art. 880 do CPC dispõe que cabe ao exequente requerer a alienação por iniciativa própria, ou seja, trata-se de uma faculdade do credor que depende da manifestação expressa para realização do ato. 3. Havendo expressa manifestação do exequente pelo desinteresse em realização de alienação particular e requerimento de leilão judicial, deve o processo de execução ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial na forma dos arts. 881 e seguintes do CPC. 4. Recurso provido. Decisão reformada. (Acórdão 1054557, 07082510420178070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2017, publicado no DJE: 23/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, vislumbram-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo na demora capaz de gerar dano irreparável ou de difícil reparação, conforme prescreve o art. 300, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a tutela antecipada recursal, para determinar a realização de leilão judicial eletrônico, nos termos do art. 879, inciso II, do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada, que se encontra representada pela Curadoria Especial, para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator